Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. DIVÓRCIO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade.
2. A extinção de condomínio pressupõe propriedade compartilhada, o que não ocorre quando o bem está gravado com cláusula de alienação fiduciária, pois a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida.
3. Na hipótese, enquanto perdurar o contrato de financiamento, não é possível a alienação judicial do veículo para fins de extinção do condomínio, notadamente porque, no caso, a autora foi constituída em mora, em virtude do atraso no pagamento das parcelas, e afirma desconhecer a localização exata do bem.
4. Ausente a possibilidade de obtenção do resultado prático pretendido, carece a parte autora de interesse processual.
5. Apelação da autora conhecida e desprovida.